Tribunal: TJBA
Processo: 8003034-05.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003034-05.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS APELADO: JOEDSON DE SOUSA TORRES Advogado(s):JOSIMAR RAMOS BARBOSA JUNIOR, WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PEDIDOS DISTINTOS. PROCESSO ANTERIOR QUE TRATOU APENAS DE DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE FGTS. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o banco à restituição em dobro de valores descontados indevidamente do saldo de FGTS do autor, em decorrência de contratação fraudulenta ocorrida após pedido de encerramento de conta. O banco alega ocorrência de coisa julgada e ausência de prova do dano material. II. Questão em discussão Definir se a existência de processo anterior que declarou a inexistência do débito e condenou o réu em danos morais obsta a propositura de nova ação para cobrança dos danos materiais omitidos na primeira lide; e se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. III. Razões de decidir Inexistência de coisa julgada material quando os pedidos formulados nas ações são distintos. A sentença do processo anterior foi omissa quanto aos danos materiais por ausência de pedido expresso, o que autoriza o ajuizamento de nova demanda para complementação da indenização. No mérito, a responsabilidade do banco é objetiva por falha no dever de segurança. A ausência de impugnação específica sobre a ocorrência dos descontos milita em favor do consumidor. A apuração do quantum debeatur em fase de liquidação de sentença garante que a restituição se limite aos valores efetivamente subtraídos do patrimônio do autor. Aplicação da dobra legal (art. 42, parágrafo único, do CDC) diante da ausência de engano justificável em fraude posterior ao marco temporal fixado pelo STJ (30/03/2021). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Não se configura coisa julgada quando a nova demanda pleiteia danos materiais que não foram objeto de pedido ou apreciação no mérito em processo anterior, ainda que fundados nos mesmos fatos.” “É devida a restituição em dobro de valores descontados indevidamente de conta de FGTS em razão de fraude bancária, cabendo a apuração do montante exato em fase de liquidação de sentença.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003034-05.2025.8.05.0146, em que figura como apelante BANCO PAN S.A., e como apelado JOEDSON DE SOUSA TORRES: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Salvador, de de 2026. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELATORA